Tribunal: TJSP
Processo: 2059437-40.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
'Habeas corpus' – Furto qualificado – Alegada ausência dos requisitos para a segregação cautelar – Inocorrência – Impossível o reconhecimento do princípio da insignificância por meio de 'habeas corpus' - Circunstâncias pessoais do agente e do crime que indicam, por ora, a necessidade da prisão – Ordem denegada.